Tribunal: STF
Processo: RE 158241
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-27
Data de publicação: 1993-04-27

Ementa:
- Legitimidade do Ministério Público, para interpor
recurso  extraordinário  contra  acórdão  concessivo  de  mandado  de
segurança (art. 499, § 2º, do C.P.C. e art. 10 da Lei nº 1.533-51).
          Reajuste  de  84,32%,  sobre  os  respectivos  vencimentos,
reconhecido, a servidores do Distrito Federal, com base suficiente na
legislação  local (Leis  nº 38-89  e nº  117-90), sem  necessidade de
apelar  para a  garantia constitucional  do direito  adquirido (C.F.,
art. 5º, XXXVI).
          Recurso extraordinário de que não se conhece, de acordo com
a Súmula n. 283.